Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701448-58.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO LIMA NAZARIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão prolatada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n. 0738938-03.2023.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, no que concerne ao requerimento de tratamento de hemodiálise, nos seguintes termos: "No caso presente, a autora se encontra internada em enfermaria, realizando hemodiálise, aguardando apenas vaga de diálise fixa para alta. O pedido de atendimento foi inserido no sistema de regulação em data recente de 13/07/2023, com a indicação do risco de atendimento VERMELHO - EMERGÊNCIA. Tais informações estão contidas sob o id. 165738311 . O relatório médico apresentado como fundamento do pedido – termo de informação - id. 165738311, efetivamente indica a necessidade da realização do procedimento. Porém, a central de regulação informa a existência de fila para atendimento, com 90 pacientes e 64 na classificação vermelha, sendo que a autora se encontra na 24a posição, de igual risco (id. 165738313 – pág. 5). Sob o que consta nos autos, a partir do breve relato acima, a autora efetivamente encontra-se internada em unidade de saúde e com previsão de alta médica desde que existente atendimento de terapia de hemodiálise fora do complexo de saúde em que se encontra internada ... Contudo, NÃO se observa qualquer indicação da existência de risco iminente à sua saúde, ou de efetivo agravamento do seu quadro clínico, além daqueles normalmente existentes, se permanecer sob atendimento nos moldes em que se encontra. A existência de vaga para o seu atendimento, fora da unidade de saúde em que se encontra internado, é condição para a determinação de sua alta médica. Sob outra perspectiva, a urgência e o risco a que está submetido, conforme termo de informação, não decorre de falta de atendimento, que já lhe é efetivamente prestado, tampouco da necessidade da dispensação fora a unidade de saúde onde se encontra internado. A urgência referida e o risco decorrem, tão somente, do seu quadro clínico e não do quadro de internação, ou de ação omissiva derivada do demandado. Ademais, a Central de Regulação registra a existência de fila de atendimento, submetida à análise estritamente técnica, de modo que não cabe ao Poder Judiciário, nos termos propostos, intervir para determinar a alteração da posição da autora e fila em detrimento de outros pacientes anteriormente já regulados em data precedentes à autora. Entender como possível determinar a precedência de atendimento da autora, nos termos propostos, evidencia situação conflituosa em relação a outros pacientes, de forma a macular princípio da isonomia. Sob quadro, observo, SOB O VIÉS JURÍDICO a não presença do requisito periculum in mora ou do risco ao resultado útil do processo. Portanto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. " A agravante se encontra internada no Hospital Regional de Taguatinga, onde permanecerá até que liberada vaga fixa de HD. A paciente padece de doença renal policística autossômica dominante (estágio 5 - N18); hipertensão arterial sistêmica; DRC dialética. Segundo Termo de Informação - Relatório Médico (Id 49214350, pág. 20), a indicação é de que sejam realizadas 3 sessões semanais de hemodiálise, com duração de 4 horas cada, de modo permanente, para manutenção da vida. A agravante sustentou que, devido à doença, possui sistema imunológico mais fraco do que o normal, o que gera uma demasiada insegurança na continuidade de sua internação hospitalar, podendo facilmente levar a infecções hospitalares passiveis de eventos fatais, caso continue internada e sem o tratamento médico adequado. Requereu, em sede de antecipação de tutela recursal, que fosse determinado ao agravado que forneça o tratamento de hemodiálise indicado, por meio da rede pública ou particular, a expensas do ente público. No mérito, pugnou pelo provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da tutela recursal. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Extrai-se dos documentos de ID no 165738311 - Pág. 5 dos autos principais no 0738938-03.2023.8.07.0016 que o caso é de urgência, sob a classificação VERMELHO - Emergência, posto tratar-se de paciente portadora de insuficiência renal crônica estágio V. Constou, também, dos autos de origem, o relatório médico de ID no 16573811 - Pág. 4, onde foi atestada a necessidade de realização imediata dos procedimentos requeridos, havendo risco à vida. Verifico que, em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que a agravante se encontra inserida na lista de regulação SISREG III desde 29/05/2023, sob a classificação vermelha, sendo ela a 24a na fila de espera, não havendo vagas disponíveis para atendimento da demanda (ID 165738313 - Pág. 5). Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha a paciente e que aponta a necessidade urgente de realização da hemodiálise ambulatorial, sendo que a realização do tratamento deve ser imediatamente adotada pela Administração Pública, na medida das possibilidades do sistema, sem, contudo, colocar em risco a vida e a integridade física dos cidadãos. A judicialização do direito à saúde reclama apresentação de situação individualizada e sua posição perante o contexto geral. Ao buscar o socorro perante a autoridade judicial, cabe ao Ente Público esclarecer a situação atual que leva ao impedimento do atendimento imediato da demanda e as providências adotadas para a inclusão da paciente nos sistemas de prioridade bem formulados pela Central de Regulação, e a indicação de previsão de expectativa de atendimento. A indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização do tratamento. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. A concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização do tratamento médico, o que se observa no presente caso. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar o procedimento vindicado (hemodiálise, 3 vezes na semana), diante de quadro de grave dano à saúde. Os relatórios médicos ID 49214350 (autos do agravo) demonstram que a agravante necessita com urgência de vaga fixa de hemodiálise, por tempo indeterminado, para sua desospitalização, uma vez que é portadora de hipertensão arterial sistêmica e doença renal crônica estágio V. O parecer do Ministério Público, na origem, foi favorável à concessão da tutela, ante a comprovação da necessidade e da urgência (ID 165864225). Há elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde da parte agravante, na hipótese de não execução imediata do tratamento médico vindicado. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da parte demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 15 dias, forneça, em favor da agravante (MARIA DO SOCORRO LIMA NAZARIO), vaga fixa para tratamento de Hemodiálise, a ser realizado conforme relatório médico, ou, na sua impossibilidade, custeie o tratamento em clínica particular com o menor custo possível ao Estado, até poder inseri-la no sistema público. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Intime-se o Distrito Federal, com urgência, para cumprimento no prazo fixado. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito